Tribunal: TJSP
Processo: 1003919-33.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Sentença de procedência. APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que conhecido. Hipótese em que, negada a contratação, não juntou a apelante um documento sequer, com vistas a comprovar a validade da avença. Declaração de inexigibilidade do débito que foi acertada (art. 373, I, NCPC). Danos morais cognoscíveis in re ipsa e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Sentença de procedência. APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que conhecido. Hipótese em que, negada a contratação, não juntou a apelante um documento sequer, com vistas a comprovar a validade da avença. Declaração de inexigibilidade do débito que foi acertada (art. 373, I, NCPC). Danos morais cognoscíveis in re ipsa e fixados em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de condenação na repetição do indébito em dobro – Recurso não conhecido nesse aspecto. Sentença mantida, com alteração, de ofício, do termo inicial dos juros (art. 398, do CC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, na medida em que conhecido, com observação.